Tribunal: TJMT
Processo: 0000318-96.2008.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000318-96.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOILI MARIA ISOTON DA SILVA - CPF: 325.200.690-15 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA
– ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

4. Decisão mantida, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
JOLI MARIA ISOTON DA SILVA,
contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação de no 0000318-96.2008.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso e, por consequência, manteve incólume a sentença.

Em suas razões recursais, a parte embargante relata que a Embargante não deve ser enquadrada com base no provimento originário (Classe A, nível I), tendo em vista que a Lei vigente na data de sua posse autorizava o enquadramento em classe e padrão distinto da inicial respeitado os requisitos exigidos em Lei.

Diz que, no caso em comento, verifica-se que houve um equívoco na análise dos autos, sobretudo porque tal decisão contraria veementemente o disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Indica que a decisão emanada, trata-se de entendimento equivocado, pois o referido acórdão vai de encontro com o disposto na Constituição e legislação de posse vigente à época.

Expõe que, ante a divergência entre a fundamentação da decisão e os fatos contidos nos autos, a aplicação do efeito infringente com finalidade de manter o feito sob os cuidados da via ordinária é medida a se impor.

Ao final, requer seja acolhido e provido com efeitos infringentes o presente Embargos de Declaração, para que seja sanada a manifesta a contradição demonstrada nas razões acima manifestada, com o fim de modificar o acordão embargado alterando a sentença de piso e o acórdão por seus próprios motivos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 102654693]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação de no 0000318-96.2008.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso e, por consequência, manteve incólume a sentença, constando a seguinte ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ENQUADRAMENTO INICIAL DE SERVIDOR NA “CLASSE C” DA CARREIRA E POSTERIOR REEQUADRAMENTO NA “CLASSE D” – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ NO SENTIDO DE QUE O PROVIMENTO ORIGINÁRIO DE CARGOS PÚBLICOS DEVE SE DAR NA CLASSE E PADRÃO INICIAIS DA CARREIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Os planos de carreira dos servidores públicos em geral preveem enquadramentos como espécie de promoções e progressões para que se possa galgar novos patamares salariais ao longo do tempo.

2. É incontroversa que a carreira do servidor ocupante do cargo de Assistente do SUS, tem início na Classe “A” de acordo com o artigo 9o, inciso III, alínea “a”, com possibilidade a progressão funcional da Classe “A” para Classe “B” e desta para a Classe “C”, desde que preenchidos os lapsos temporal de 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 13 da Lei N. 7.360/00. Desse modo, não há falar em progredir na carreira logo depois da posse, sem que o servidor tenha preenchido todos os requisitos, inclusive o temporal.

3. Recurso desprovido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Na espécie, em síntese aduz a parte embargante que o acórdão apresentou contradição, visto que a lei vigente na data da posse (Lei no 7.360/00) permitia o enquadramento em classe diversa
.

Ocorre que, conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

Como é sabido, os planos de carreira dos servidores públicos em geral preveem enquadramentos como espécie de promoções e progressões para que se possa galgar novos patamares salariais ao longo do tempo.

Nessa toada, a Lei no 7.360/00 que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, estabelece regras quanto à carreira e aos cargos, nos seguintes termos:

Art. 9o A série de Classes dos Cargos que compõe a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, disposta de conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfis profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas da seguinte forma:

(...) III – ASSISTENTE DO SUS:

a) Classe A – habilitação em ensino médio e/ou profissionalizante de nível auxiliar, de acordo com o perfil exigido para o ingresso no cargo;

b) Classe B – habilitação em ensino médio e/ou profissionalizante, de acordo com o perfil do cargo e certificação de qualificação profissional na área de atuação ou correlata com a abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde Pública, com carga horária mínima acumulada de 400 (quatrocentas) horas;

c) Classe C – habilitação em ensino médio e/ou profissionalizante, de acordo com o perfil do cargo e certificação de qualificação profissional na área de atuação ou correlata com a abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde Pública, com carga horária mínima acumulada de 800 (oitocentas) horas ou conclusão do curso de graduação.”

Ao tratar das formas de movimentação na carreira, assim estabelece:

Seção I

Da Progressão Horizontal

Art. 13. A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, e ocorrerá em virtude da nova habilitação alcançada, devidamente comprovada, ou mediante Certificação de Qualificação Profissional de que trata o § 2o do art. 9o desta lei, observado o cumprimento do interstício de 5 (cinco) anos em cada classe.

Parágrafo único. A progressão horizontal de que trata este artigo assegura ao servidor o direito de posicionar-se no mesmo nível da classe anteriormente ocupada.

Seção II

Da Progressão Vertical

Art. 14 O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que aprovado em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho, obrigatoriamente instituído a cada 03 (três) anos. § 1o Para a primeira progressão, o prazo será contado a partir da data em que se der o exercício do servidor no cargo ou do seu enquadramento na Carreira. § 2o As demais normas sobre o processo contínuo e específico de avaliação de desempenho do servidor Profissional do SUS, incluindo seus instrumentos e critérios, terão regulamento próprio aprovado por Decreto Governamental.

No tocante ao enquadramento, tem o seguinte dispositivo:

Art. 30 – (...)

§ 1o Serão considerados como critérios de enquadramento dos servidores da ativa o grau de escolaridade e o tempo de serviço adquirido até a data de vigência dos efeitos financeiros desta lei.

Portanto, é incontroverso que a carreira do servidor ocupante do cargo de Assistente do SUS, tem início na Classe “A” de acordo com o artigo 9o, inciso III, alínea “a”, com possibilidade a progressão funcional da Classe “A” para Classe “B” e desta para a Classe “C”, desde que preenchidos os lapsos temporal de 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 13 da Lei.

Quanto à progressão funcional em classe e níveis, a Lei no 8.269/04, de 29/12/2004, que alterou a Lei 7.360/00 disciplina que:

Art. 13. A movimentação funcional na Carreira dos Servidores do Sistema Único de Saúde dar-se-á em duas modalidades:

I - por progressão horizontal;

II - por progressão vertical.”

Seção I

Da Progressão Horizontal

Art. 14 A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, e 05 (cinco) anos da classe C para a classe D.

§ 1o O servidor que apresentar titularidade acima da exigida para a classe imediatamente superior, sem possuir o requisito específico para esta, terá direito às progressões horizontais, desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em cada classe, até atingir a classe correspondente a sua titulação.

§ 2o A progressão horizontal de que trata este artigo assegura ao servidor o direito de posicionar-se no mesmo nível da classe anteriormente ocupada.”

“Seção II

Da Progressão Vertical

Art. 15. O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

I - aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho;

II - cumprido o intervalo de 03 (três) anos.

§ 1o O tempo de efetivo exercício na Administração Pública direta, autárquica e fundacional será computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos para cada nível.

§ 2o Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente.”

Assim, para que haja a progressão entre classes é indispensável à observância do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, e 05 (cinco) anos da classe C para a classe D.” [id. 100328468]

Não obstante a isso, a questão já foi alvo de decisão do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DO SUS. ENQUADRAMENTO INICIAL. INTEGRANTE DA CLASSE "A". ÉGIDE DA LEI ESTADUAL N.o 7.360/2000. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO INICIAL NA CLASSE "C". INGRESSO NA CLASSE E PADRÃO INICIAL DA CARREIRA. LEGALIDADE. ENQUADRAMENTO EM PADRÃO INTERMEDIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o provimento originário de cargos públicos deve se dar na classe e padrão iniciais da carreira, conforme a lei vigente na data da nomeação, ainda que o edital do certame contivesse previsão de ingresso em outro padrão da carreira e de vencimento.

2. Nessa linha de entendimento, tendo a lei de regência previsto as formas de progressão na carreira (em classes e níveis), bem como determinado que a progressão horizontal seja de uma classe para outra imediatamente superior, não faz sentido que, ao tomar posse no cargo, seja enquadrada na Classe "C", sem haver ocupado nenhuma classe inferior.

3. Recurso desprovido.

(RMS 34.733/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015)

No mesmo sentido, já se manifestou este sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ASSISTENTE DO SUS – PERFIL ADMINISTRATIVO – REVISÃO DO ENQUADRAMENTO INICIAL NA CARREIRA – INGRESSO NA “CLASSE C” E POSTERIOR REEQUADRAMENTO NA “CLASSE D” – REQUSITOS NÃO PREENCHIDOS – EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O PERFIL PROFISSIONAL – ART. 9o, III, ALÍNEA C, DA LEI No 7.360/2000 – REQUISITO INADIMPLIDO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA NOS TERMOS DO APELO. 1. É incontroversa que a carreira do servidor ocupante do cargo de Assistente do SUS, tem início na Classe A de acordo com o artigo 9o, inciso III, alínea a, com possibilidade a progressão funcional da Classe A para Classe B e desta para a Classe C, desde que preenchidos os requisitos necessários e o lapso temporal de 5 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 13 da Lei N. 7.360/00. 2. Não há reconhecer o direito ao seu enquadramento primitivo na classe intermediária C, com posterior enquadramento na classe D, que exige certificação de qualificação profissional na área de atuação ou correlata com a abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde Pública, com carga horária mínima acumulada de 800 (oitocentas) horas ou conclusão do curso de graduação.

(TJ-MT 00324862020098110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ASSISTENTE DO SUS – PLEITO DE ELEVAÇÃO DIRETA PARA CLASSE C – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão “per saltum” e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.

Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0008156-22.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/4/2021, publicado no DJE 30/4/2021).

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, pontuando que não cabe progressão de carreira logo depois da posse, sem que o servidor tenha preenchido todos os requisitos, inclusive o temporal, à medida que não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021